Tribunal: TJSP
Processo: 1019113-68.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuos – Descontos de parcelas em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Inadmissibilidade, em não sendo empréstimo consignado – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença nessa parte reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019113-68.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado RODRIGO DE MOURA
THOMAZIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-68.2019.8.26.0482 -Voto no 44715
2
VOTO No: 44715
APEL.No: 1019113-68.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 5a VC
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APDO. : RODRIGO DE MOURA THOMAZIN (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuos
Descontos de
parcelas em conta na qual se depositam salários Limitação
a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário

Inadmissibilidade, em não sendo empréstimo consignado
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

Sentença nessa parte reformada Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Sérgio Elorza Barbosa de Moraes que julgou parcialmente
procedente ação dita “revisional contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c
dano moral” obrigação de fazer” referente a contrato de mútuo bancário; indeferiu-se
o pedido de indenização e arbitraram-se honorários advocatícios de R$-1.045,00,
cada parte pagando à outra.
Sustenta o, aludindo à inaplicabilidade do CDC, que tão
somente exerceu regularmente direito seu, decorrente de contratação hígida; mais
ainda, que deve ser afastada a multa decorrente da tutela de urgência.
Em sua resposta o apelado pede o improvimento.
Foi complementado o preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo é de ser acolhido.
Registra-se, primeiramente, que, realmente, o empréstimo
contratado pelo apelado com o apelante é do tipo em que as parcelas são debitadas
em conta corrente e não daqueles ditos consignados.
Para limitação de descontos, conforme está na pretensão, é
preciso fazer distinção entre os mútuos incidentes diretamente em folha de
pagamento, sobre os quais não tem o devedor nenhum ingerência e aqueloutros
aplicados em conta corrente, onde creditadas quantias, em princípio, disponíveis.
Essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que, no
REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-68.2019.8.26.0482 -Voto no 44715
3
da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da
conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras adotar aquelas
disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.”.
Tal entendimento foi pacificado naquela C. Corte, assinalando-
se que, “em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia
para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em
folha de pagamento” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
Assim, não tem o apelado, neste caso de empréstimo não
consignado, direito algum à limitação concedida na sentença a qual, diante disso, fica
reformada.
Diante disso, altera-se a r. sentença e julga-se a ação
improcedente, condenando-se o apelado no pagamento da taxa judiciária e de
honorários advocatícios arbitrados dez por cento do valor atualizado da causa (§§2o e
11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil); observar-se-á a existência de benefício de
justiça gratuita.
Em face desse desfecho, afasta-se a imposição da multa
decorrente do deferimento do pedido de antecipação da tutela.
Para tais fins, então, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator